Tribunal: TJBA
Processo: 8179631-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8179631-75.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: ALISON PIRES QUEIROZ ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS EM SUBSTITUIÇÃO AO CRIME DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou o aditamento da denúncia, o qual pretendia substituir a imputação do crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) pela de tráfico de drogas (art. 33 do mesmo diploma legal), e declarou extinta a punibilidade do acusado ALISSON PIRES QUEIROZ em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento do aditamento da denúncia visando à imputação do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de posse de drogas para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR O aditamento da denúncia exige a presença de elementos mínimos de prova da materialidade e de indícios de autoria, o que não se verifica no caso, considerando a apreensão de apenas 7,32g de maconha, sem qualquer outro indicativo de tráfico, como dinheiro, utensílios para comercialização ou movimentação de usuários. O único testemunho colhido nos autos, prestado pelo policial condutor, embora revestido de fé pública, é insuficiente, por si só, para justificar a imputação do crime de tráfico, dada a ausência de elementos que demonstrem a destinação da droga à mercancia. O art. 52, I, da Lei nº 11.343/06 e o art. 28, §2º, do mesmo diploma legal estabelecem critérios objetivos para a distinção entre o tráfico e o uso pessoal, sendo que as circunstâncias do caso concreto, pequena quantidade de droga, ausência de elementos típicos do comércio e confissão do acusado quanto ao uso próprio, apontam para a configuração do delito do art. 28. Diante da não recepção do aditamento e da ausência de causa interruptiva, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 28 da Lei de Drogas, nos termos do art. 30 da mesma lei, considerando o lapso temporal superior a dois anos entre o fato (17/06/2021) e a sentença (21/06/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imputação do crime de tráfico de drogas exige elementos probatórios mínimos que indiquem a destinação da substância à mercancia, sendo insuficiente a mera posse de pequena quantidade de entorpecente desacompanhada de outros indícios típicos da narcotraficância. 2. É inadmissível o aditamento da denúncia para imputação de tráfico quando ausente justa causa, sob pena de afronta ao devido processo legal. 3. Prescreve em dois anos a pretensão punitiva estatal em relação ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, salvo interrupção ou suspensão do prazo, nos termos do art. 30 da mesma lei. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 30, 33 e 52, I. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8179631-75.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, em que é Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ALISSON PIRES QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.